Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉ REVEL. ART. 349 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. DETERMINAÇÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. VERIFICAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Deve ser concedida ao réu revel a possibilidade de produzir provas para contrapor as alegações autorais, nos termos do art. 349 do CPC. Contudo, se não demonstrada nas razões recursais a pertinência da produção de novas provas, tampouco a sua relevância, utilidade e necessidade para o julgamento da causa, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa.

2. Conforme o enunciado da Súmula 479 do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de suas operações bancárias. Assim, a atribuição de responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e, só é afastada quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou quando verificada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 caput e § 3o, do CDC).

3. Na hipótese, a alienação do veículo só foi concretizada em razão da aprovação do financiamento que, conforme documentos constantes nos autos, ocorreu mediante fraude perpetrada por terceiro. Diante da ausência de provas em contrário e de comprovação de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CPC, constata-se a falha na prestação de serviços pela instituição ré, pois deixou de adotar o dever de cautela necessário no momento da contratação do financiamento.

4. Com efeito, para a transferência de propriedade de veículo, é necessária a realização de exame veicular (vistoria), exceto quando se tratar de transferência para o arrendatário (possuidor do bem). Assim, desconhecido o paradeiro do veículo e, com o objetivo de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação relativa à sua transferência para a instituição financeira, é viável a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que proceda à imediata atualização dos dados de propriedade do bem.

5. Quanto à determinação de restrição de licenciamento e transferência e bloqueio de circulação via RENAJUD, a medida afigura-se razoável, haja vista os fortes indícios da existência de ação fraudulenta na aquisição do veículo, o desconhecimento de sua localização e os inúmeros prejuízos que vem sendo causados à proprietária fiduciária.

6. Deve, a ré, efetuar o pagamento dos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo, em virtude da venda, bem como reembolsar os valores comprovadamente desembolsados pela autora, cujos pagamentos, realizados pela mesma (autora), ocorrerá no momento processual oportuno, possibilitando assim o devido reembolso.

7. Com efeito, o princípio da causalidade, disciplinado no art. 85, § 10, do CPC, estabelece que o ônus da sucumbência deverá incidir apenas sobre aquele que deu causa à lide.

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.